Tribunal: TJDFT
Processo: 0707611-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707611-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL NASCIMENTO ALVES AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RAFAEL NASCIMENTO ALVES, advogado e inventariante do espólio de seu pai, ANTONIO NASCIMENTO ALVES (ID 43325439 - Pág. 2). O recurso tem por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina nos autos da ação de inventário no 0706454-07.2019.8.07.0005. Na ação original, o agravante, na qualidade de inventariante, requereu (ID 55733856 - Pág. 4) a expedição de alvará judicial para liberação do saldo disponível na conta bancária do de cujus para o pagamento do débito no valor de R$7.919,61(sete mil, novecentos e dezenove reais e sessenta e um centavos). O ilustre Juízo a quo indeferiu o pedido sendo essa a decisão agravada: "O levantamento e/ou alienação de bens e/ou usufruto por apenas um herdeiro antes da partilha é medida excepcional, que no presente caso sequer poderá ser deferida, tendo em vista a pendência da definição a quem serão destinados os bens. Ademais, é imprescindível a anuência de todos os herdeiros e interessados, que ainda não foram definidos pela partilha, a fim de coibir fraudes e prejuízo aos demais herdeiros e aos credores, evitando-se, ainda, a eventual declaração de nulidade do negócio jurídico. No presente caso, sequer os herdeiros foram citados e ainda tem pendente o reconhecimento de possível herdeiro face a suposta paternidade post mortem. Assim sendo, indefiro o pleito de tutela de urgência" (ID 60091128 - Pág. 1). O agravante afirma que a quantia seria direcionada para sua mãe, MARIA DAGUIMAR ALVES DA SILVA, e que a origem desse crédito adviria do recebimento de alimentos reconhecido pelo de cujus em escritura pública (ID 48091435 - Pág. 2). Consta dos autos que MARIA DAGUIMAR ALVES DA SILVA conviveu em união estável com o de cujus no período compreendido entre o dia 05/01/1986 e o dia 08/01/2012 conforme escrituras públicas acostadas aos autos (início: ID 48091435 - Pág. 1; término ID 48091435 - Pág. 3). Como ANTONIO NASCIMENTO ALVES faleceu em 21/08/2019 (ID 43557593 - Pág. 1), após o término da união estável, MARIA DAGUIMAR ALVES DA SILVA não é parte do inventário. É o necessário. Como é sabido, para a interposição de recurso, o agravante deve demonstrar interesse recursal e sua legitimidade, nos termos dos arts. 18 e 966 do CPC: Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. No caso, mesmo que o agravante figure como advogado de sua própria mãe em execução de alimentos contra o espólio (ID 55733866 - Pág. 1), na presente hipótese, o agravante é mero inventariante, ou seja: é representante processual, responsável por defender em juízo o interesse do Espólio. Portanto, o agravante, seja em nome próprio, seja como representante do espólio, não é parte legítima para vindicar o levantamento da quantia em favor de terceiros tampouco é legítimo para a interposição do presente recurso. Diante disso, declaro a ilegitimidade do agravante e, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se e intime-se. Brasília, 1 de abril de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator